Tribunal: CARF
Processo: 10880.926737/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926737/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.531 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
OREXIS PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926737/2013-72
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJO, sessão de 30 de maio de 2016, que
ratificou o entendimento da DERAT/SÃO PAULO/SP, expresso no Despacho Decisório de fls. e
Anexos, indeferindo a compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.),
alegando, resumidamente, que a decisão constante no DD deve ser cancelada/anulada por se estar
diante de pagamento a maior/indevido de tributo, fazendo jus ao direito creditório dali decorrente,
tendo em vista:
1. ter apresentado DCTF em 17/04/2013 (original), referente à 1a quinzena de
fevereiro de 2013, informando o código de recolhimento 5952-02 e um
débito de R$ 27.885,02;
2. que, entretanto, referido valor seria R$ 5.588,80, levando a que fosse
apresentada DCTF RETIFICADORA em 24/07/2013 declarando débito de
R$ 5.588,80;
3. que, como recolheu (conforme DARF acostado) o valor de R$ 27.885,02 e
o montante devido seria R$ 5.588,80, teria efetuado um pagamento a maior
no total de R$ 22.296,22 Informa também ter havido mero erro de
preenchimento de declaração, o que não pode motivar o indeferimento de seu
crédito. Mais ainda, que apresentou DCTF retificadora mostrando não ter se
utilizado de todo o seu crédito.
E conclui requerendo o provimento da MI.
Submetida à apreciação da 8a Turma da DRJ/RJO, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DERAT/SÃO PAULO/SP,
firmando entendimento o colegiado de 1o Grau, depois de afastar a nulidade suscitada, na
seguinte linha:
“No mérito, vimos que se trata de não homologação de compensação que se
daria por meio de alegado pagamento indevido de exação recolhida a título de
“retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de
direito privado, Lei no 10.833, de 2003” (código DARF 5952).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Trata-se, portanto, de postulação de crédito oriundo de recolhimento indevido
de retenção na fonte regulada nos arts. 30, 31, 32, 35 e 36 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.
Infralegalmente, essa retenção foi regulamentada pela IN SRF no 459, de 18 de
outubro de 2004. Vejamos a norma:
(...)
Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido
incidente sobre pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas
jurídicas por serviços prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o
terceiro (o beneficiário do pagamento) utiliza como antecipação do devido em
relação às suas contribuições correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de
2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus
ao direito creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de
retenção indevida e de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção
indevida), há que se comprovar a inocorrência do fato gerador da retenção, ou
sua ocorrência parcial, para que se possa pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento
pelo beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante
devolveu àquele a quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo
retido constitui direito de quem recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário
do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-
se nos assentamentos a operação equivocada.
Esses regramentos acima estão claramente explicitados na IN RFB no 900, de
2008, e em sua substituta, IN RFB no 1.300, de 2012:
(...)
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de
mero recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora,
também nesse caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação
documental e contábil desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma
automática a restituição de tributo retido na fonte a quem, prima facie, seria
apenas o responsável pela retenção, no lugar de quem sofre a retenção e a
quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como antecipação do que for
devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459,
de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do
alegado recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a
postular, em seu nome, o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado
pagamento indevido, voto pela improcedência da manifestação de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

inconformidade, de modo a manter como proferido o Despacho Decisório (...),
não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas na DCOMP”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO
RETIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente
poderá ser objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação
caso o sujeito passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor
retido, que devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a
maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações das
declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DERAT/SÃO PAULO/SP e da DRJ/RJO e, no mérito, embora tenha
mantido a sucinta linha de defesa manifestada na peça recursal inaugural, trouxe como fato novo
a juntada de notas fiscais e pagamentos efetuados a beneficiários que justificariam seus
argumentos e comprovariam o valor devido a título de CSRF - Contribuições Sociais Retidas na
Fonte pelas PJ de Direito Privado – Código da Receita: 5952-02 - Denominação: CSLL,
COFINS e PIS/PASEP - Retidas na Fonte sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica
de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e embora não haja identificação de quem
teria assinado a peça recursal, o “Termo de Solicitação de Juntada” (fls.) e o “Termo de Análise
de Solicitação de Juntada” (fls.) emitidos pela Autoridade Preparadora permitem inferir tratar-se
de juntada pelos sistemas digitais da RFB (SVA), pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a recorrente alega ter se
equivocado no preenchimento de DCTF relativa à 1a quinzena de fevereiro de 2013, pertinente à
nominada CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado – Código
da Receita: 5952-02 - Denominação: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na Fonte sobre
Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003),
informando valor devido (e recolhido) de R$ 27.885,02 para um montante devido de R$
5.588,80.
Com isso, ainda no dizer da contribuinte, seu direito creditório seria de R$
22.296,22 (R$ 27.885,02 – R$ 5.588,80), de modo que caberia a compensação que intentou via
PER/DCOMP nestes autos, posto que haveria saldo suficiente para isso.
A decisão a quo, depois de discorrer sobre os fatos e argumentos apresentados
na MI concluiu que, “no presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o direito
creditório correspondente. Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado
pagamento indevido, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, de modo a manter
como proferido o Despacho Decisório de número de rastreamento (...), não reconhecendo o direito
creditório pleiteado e não homologando as compensações declaradas na DCOMP”.
Em sua peça recursal, após repisar o aduzido na MI, a recorrente trouxe como
meio de prova para suportar seus apontamentos, quatro notas fiscais e respectivos pagamentos
feitos a beneficiários (fls.) que mostrariam que o valor efetivamente retido e devido seria R$
5.588,80 e não R$ 27.885,02. Ao final, elaborou o seguinte quadro, resumindo as operações
(fls.):

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Preliminarmente, destaco ser pacífica a possibilidade de a contribuinte
proceder à retificação de sua DCTF, mesmo após a apresentação do PER/DCOMP e, com isso,
buscar validar possível pedido de homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.
Concretamente, se uma DCTF foi apresentada com valores indevidos e levou a
que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido), nada mais
natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser empreendida e a
retificadora substituirá em todos os seus efeitos a retificada (original).
PORÉM, e aí se fundou o acórdão recorrido, esse proceder (de retificar)
exige prova robusta e contundente do erro que levou à transmissão da DCTF original (com
valores errados), justificando a feitura de uma nova Declaração (retificadora).
Como bem alertou a decisão de 1o Piso, “no presente caso, entendo que o
interessado nem comprovou a razão do alegado recolhimento indevido, nem comprovou que estava
habilitado a postular, em seu nome, o direito creditório correspondente. Assim, dado que não há
elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento indevido”.
Muito bem, se a manifestação de inconformidade não foi acompanhada das
provas exigidas pela Turma a quo, nada mais coerente que a decisão prolatada tenha indeferido a
pretensão recursal.
Esta lacuna documental, ainda que se reconheça o esforço da recorrente em
robustecer seu rol probatório por ocasião da interposição do RV, não foi sanada com a simples
juntada das notas fiscais citadas (fls.) contendo discriminação e pagamentos feitos aos
fornecedores listados acima, embora, claro, parcialmente esta prova tenha sido feita.
Explico.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Com a trazida das notas fiscais aos autos, a recorrente comprovou o valor bruto
dos serviços contratados, a retenção havida a título de IRRF, CSLL, PIS e COFINS e o montante
líquido pago relativamente aos fornecedores Guimarães Bastos Advocacia, Trivor Consultoria,
Raul Beer Consultores e Carpe Diem Assessoria, conforme resumo abaixo:
Nome
Valor Bruto
Valor Retido.
Valor Líquido Pago
Guimarães Bastos Advocacia
11.082,50
681,59
10.400,91
Trivor Consultoria
7.352,44
452,18
6.900,26
Raul Beer Consultores
86.754,24
5.335,38
81.418,86
Carpe Diem Assessoria
15.000,00
922,50
14.077,50
TOTAIS
120.189,18
7.391,65
112.797,53
Conferindo: R$ 120.189,18 (*) 6,15%2 = R$ 7.391,65
Ou, fixando a apuração apenas em relação à incidência do PIS/COFINS/CSLL
(que é o que interessa no caso), ou seja, 4,65% (0,65% + 3,0% + 1,0%) tem-se:
 R$ 120.189,18 (*) 4,65% = R$ 5.588,80.
Nessa fotografia, razão caberia à recorrente, pois os valores são consistentes.
PORÉM, só esta amostragem probatória não basta, até porque, por
evidente, estas quatro notas fiscais relativas a serviços prestados podem não ser as únicas no
período!
Nesse cenário, não é possível atestar que o montante devido (e declarado em
DCTF retificadora) seria realmente R$ 5.588,80, ou seja, ainda que o quadro atrás reproduzido
aponte para este valor, pode ter havido a prestação de outros serviços, não listados na planilha
elaborada pela recorrente, levando a que o importe final seja diferente.
Em outro dizer, pode ser que R$ 5.588,80 represente o valor devido, mas
também pode ser que tal débito aponte para o originalmente declarado em DCTF (R$
27.885,02); ou, ainda, pode ser qualquer outro.
Em outras palavras, a listagem pode não ser exaustiva (não se está dizendo que
seja ou não, mas que PODE não ser), cabendo à recorrente, autora neste caso, a teor do artigo
373, I, do CPC, o ônus de mostrar tal exaurimento.
E nem se queira aventar sobre a impossibilidade de fazer tal prova
(“prova impossível”), posto que a recorrente muito provavelmente possuía escrituração
regular, tanto que acostou aos autos Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados
(DRE).
Em outro dizer, se possuía escrituração deveria ter juntado o Livro Diário e o
Livro Razão de forma a permitir a aferição necessária.

2 IRRF 1,5% + CSLL 1,0% + PIS 0,65% + COFINS 3,0%
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Não juntou.
De outro canto, se não tinha escrituração completa por ter optado pelo Lucro
Presumido, deveria ter - obrigatoriamente - Livro Caixa, de forma que poderia tê-lo trazido aos
autos a fim de permitir visualizar TODOS os recebimentos/pagamentos havidos e com isso
comprovar que os serviços prestados e que tiveram retenção na fonte seriam tão somente aqueles
que listou na planilha já reproduzida.
Igualmente não trouxe.
Assim, a fragilidade do rol probatório se acentuou, não havendo como dar
guarida ao pedido somente com as notas fiscais acostadas.
Nesse contexto, bom lembrar o quanto já dito antes neste voto que, nos casos
de pedidos de restituição/ressarcimento/reconhecimento de direito creditório, o autor do feito é o
contribuinte, que deve, na forma do disposto no artigo 373, I, do CPC, provar o quanto alegou na
inicial, municiando os autos de todas as informações e provas possíveis de modo a permitir ao
julgador firmar sua convicção. Não se safando o autor de tal ônus, seu pleito se fragiliza e não
pode ser provido.
Ademais, não se perca o foco, só se permite compensação com a utilização de
créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos.
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não
reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as compensações
intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926737/2013-72

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital